Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-78.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002152-78.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURENCO ALEXANDRE - CPF: 274.237.001-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LOURENCO ALEXANDRE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Querência-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c devolução de valores e Indenização por danos morais n. 1002152-78.2020.8.11.0015, manejada pelo ora apelante em desfavor de Banco Bradesco, que julgou improcedente o pedido inicial da parte autora, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso, do CPC. Condenou ainda, a parte autora ao pagamento de das despesas, custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, onde aponta nulidade de sentença, ao fundamento de que seu direito foi cerceado, haja vista que não foi intimada em momento algum para a apresentação da impugnação à contestação, bem como que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na análise feita através dos documentos apresentados pelo Banco/Apelado em sede de contestação, o que viola o devido processo legal, motivo pela qual a sentença deve ser anulada, a fim de que seja oportunizada o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença in totum, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Apresentada contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por LOURENCO ALEXANDRE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Querência-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c devolução de valores e Indenização por danos morais n. 1002152-78.2020.8.11.0015, manejada pelo ora apelante em desfavor de Banco Bradesco, que julgou improcedente o pedido inicial da parte autora, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso, do CPC. Condenou ainda, a parte autora ao pagamento de das despesas, custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que o magistrado não oportunizou a se manifestar quanto aos documentos juntados pelo apelado em sede de contestação, o que viola o devido processo legal, de modo que impõe a anulação da sentença recorrida.

É certo que o Código de Processo Civil privilegia a ampla defesa e o contraditório, princípios que integram o devido processo legal, devendo sempre ser oportunizado às partes a manifestação nos autos, principalmente sobre fatos e fundamentos novos que venham a surgir no curso da lide, de acordo com o artigo 9 e 10 do CPC.

No presente caso, temos que, em sede de contestação, o banco apelado sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência da pretensão autoral, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado, pedido este que foi atendido na sentença recorrida, sem, contudo, conceder ao apelante oportunidade de impugná-lo.

Sendo assim, temos que se caracteriza o cerceamento de defesa quando o juiz deixar de conceder a parte autora a oportunidade de apresentar impugnação à contestação, sobretudo porque o referido documento acostado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

Logo, torna-se imperiosa a desconstituição da r. sentença, a fim de que a parte autora/recorrente seja intimada para impugnar a contestação e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

A propósito, nesse sentido é entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA NULA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO EG. TRIBUNAL - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação, não havendo falar em falta de dialeticidade se tais exigências restam satisfeitas. 2. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pelo adversário, documentos que serviram para embasar e convencer o julgador da tese defendida, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal. 3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos em duas hipóteses, a primeira, em qualquer tempo, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, mas, o caso em exame não se enquadra nessa hipótese, e a segunda hipótese, consta do parágrafo único, que assegura a “juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “, hipótese última que não se aplica no caso, porquanto, não havia qualquer óbice a juntada do Termo de Ocorrência e de todo o procedimento instaurado para apuração da suposta irregularidade do medidor, nada justifica a juntada extemporânea promovida pela concessionária de energia elétrica. 4. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJ-MT 10028340620198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. Juntados documentos com a contestação e, inexistindo intimação da parte autora para apresentação de impugnação à contestação, deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, cassando-se a sentença para corrigir tal irregularidade” (TJ-MG - AC: 10000190481333002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021).

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. De acordo com o Código de Processo Civil, caracteriza-se cerceamento de defesa quando o juiz deixar de conceder ao autor a oportunidade de apresentar impugnação à contestação, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem, na ausência do devido processo legal” (TJ-MG - AC: 10443140033996001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos à origem, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que a parte autora/recorrente seja intimada para impugnar a contestação e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022